Tribunal: TJMT
Processo: 1008489-60.2024.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008489-60.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIS MARIO CARDERIN BITA (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 032.220.561-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO ANDRES RIOS RINCON (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 038.210.191-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SUANY SULEY GALVAN DE SUCRE - CPF: 717.298.091-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOMAR JOSE SUCRE LOPEZ - CPF: 716.601.141-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
ANIMUS NECANDI
. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PREENCHIMENTO DO
STANDARD
PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito visando reformar a decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2°, II,
c.c
. art. 14, II, do CP).

O recorrente pleiteia a desclassificação do delito para lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi
.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes nos autos indicam a presença do dolo de matar (
animus necandi
), justificando a manutenção da pronúncia por tentativa de homicídio qualificado ou se há elementos para desclassificação para lesão corporal.

III. Razões de decidir:

1.
Para a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, indícios estes suficientes que justifiquem a submissão da parte acusada
para
julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, do CPP.

2.
Demonstrados nos autos a materialidade e indícios de autoria delitiva, não se vislumbra, de modo evidente, no caso, a ausência de
animus necandi
, considerando a natureza das lesões e o contexto da ação criminosa.

3.
A jurisprudência entende que, em sede de pronúncia, uma vez preenchidos os
standards
probatórios, deve o feito ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri exige prova
contundente, cabal
e cristalina. Não sendo este o caso, deve ser mantida a sentença de pronúncia.

4.
A jurisprudência do STJ e do TJMT orienta que a desclassificação para lesão corporal somente é possível na fase de pronúncia quando evidenciada, de forma inequívoca, a inexistência do dolo de matar, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido. Decisão de pronúncia mantida.

Tese de julgamento:
“O
standard
probatório para a pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo incabível a desclassificação para lesão corporal quando os elementos dos autos indicam a presença do
animus necandi
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVIII, da CF/88; art. 121, § 2º, II,
c.c
. art. 14, II, do CP; art. 413
, 415 e 419
do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
REsp
n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j.
em
26/09/2023,
DJe
de 03/10/2023; RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
em
02/04/2024,
DJe
de 23/05/2024;

AgRg
no HC n. 894.353/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/04/2024,
DJe
de 25/04/2024; TJMT – N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j.
em
12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023, N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j.
em
14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023;
TJMT -
N.U 0005960-83.2016.8.11.0004, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j.
em
18/06/2024
, Publicado no DJE 24/06/2024;
TJMT – RSE n. 1003671-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câ
mara Criminal, j.
em
14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido E
strito
interpost
o por

LUIS MARIO CARDERIN BITA

em desfavor da
sentença
pro
latada
pelo Juízo da
1
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

(MT) que
julgou procedente
pedido constante n
a denúncia para pronunciar
o
acusad
o
como incurso
nas disposições do
art. 121, § 2º, inc. II
,

c.c
. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(Id.
254334216
).

Nas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a ausência de
animus necandi
e requerendo a desclassificação do crime de
tentativa de
homicídio para lesão corporal, afastando, assim, a competência do
Tribunal do Júri

(Id.

254334227
).

Em suas contrarrazões
,

o recorrido
refuta as teses defensivas pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(I
d.
254334230
).

Em sede de juízo de retratação, foi mantida a decisão recorrida (Id.
254334231
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra da
Procurador
a
de Justiça

Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso

(I
d.
264787752
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em análise,
o
recorrente se insurge quanto à sentença de pronúncia postulando
pel
a reforma da decisão ao argumento de que não há
animus necandi
em sua conduta, razão pela qual pugna
p
el
a
desclassificação da infração penal descrita na inicial, delito de homicídio na forma tentada (
art. 121, § 2º, inc. II,
c.c
. art. 14, inciso II, ambos do CP),
para lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP)
(Id.

254334227
).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos
fatos:

(...)
.

I – DA IMPUTAÇÃO FORMAL

1.
No dia 04/05/2024, por volta das 12h00, na
avenida
Gonçalo Antunes

de Barros, 2785, Residencial São Carlos, nas dependências do Centro Pastoral Para

Imigrantes, nesta cidade e comarca, a vítima
Neomar
Jose Sucre Lopez foi atingida por

golpes de faca, sofrendo as lesões descritas no laudo de lesão corporal acostado ao Id.

155442697 - Pág. 1.

2.
O denunciado
Luis
Mario
Carderin

Bita
foi o autor dos golpes de faca

acima descritos.

3.
Assim agindo, o denunciado deu início à execução do crime de

homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, qual

seja a resistência oposta pela vítima, que se
defendeu com os braços e as mãos, assim como

em razão da intervenção de terceiros que se encontravam no local.

4.
O crime foi praticado por motivo fútil, qual seja o fato
do
denunciado

ter sido repreendido pela vítima e recebido ordem de deixar o recinto do Centro de

Imigrantes.

II – DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS

Compulsando os autos, verifica-se que o incluso inquérito policial foi

instaurado em decorrência do homicídio tentado em face do cidadão venezuelano
Neomar

José Sucre Lopez, delito este de autoria do ora denunciado
Luis
Mario
Carderin

Bita
, ao

que consta cidadão colombiano, praticado por motivo fútil, fato ocorrido no dia 04/05/2024,

por volta das 12h00, na
avenida
Gonçalo Antunes de Barros (conhecida no ponto como

avenida
Jurumirim
), 2785, Residencial São Carlos, nas dependências do Centro Pastoral

Para Imigrantes, nesta capital do estado.

Segundo se
apurou,
a vítima
Neomar
José Sucre Lopez exerce a função

de segurança no Centro de Imigrantes, que atende famílias estrangeiras em situação de

vulnerabilidade social, sendo que, no dia dos fatos, ao chegar
no local
para pegar sua

mulher para almoçar, deparou-se com o denunciado no interior do Centro, agitado. Ato

contínuo, após checar que o denunciado não poderia estar ali presente, foi até ele e lhe

informou que deveria deixar o recinto, pois era um local com regras e ele não era inscrito.

Tal motivo foi o suficiente para deixar o denunciado transtornado, que tomou posse de uma

faca que estava em sua bolsa e partiu para cima da vítima. Alertado pelos presentes que

estava sendo atacado,
Neomar
voltou-se de encontro ao denunciado e este passou a desferir

golpes de faca seguidamente contra a vítima, que conseguiu debelar os golpes com os

brações e mãos, ficando ferido nessas regiões. Diante da resistência da vítima
e também

pela reação dos presentes, o denunciado fugiu do local, mas foi preso algum tempo depois

na mesma avenida, quando tentava apoderar-se de uma motocicleta para continuar sua fuga.

CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
Luis
Mario
Carderin

Bita

como incurso nas sanções do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §

2º, inciso II, do CP), devendo ser salientado que se aplica ao caso a Lei nº 8.072/90 (Lei

dos Crimes Hediondos).

Dito isso, o Ministério Público requer que seja recebida
a
denúncia,

ordenando-se a citação do denunciado para apresentar resposta à acusação,
prosseguindose
, no mais, de acordo com o rito processual estabelecido pelo art. 406 e s. do CPP, para

que seja, ao final do sumário da culpa, pronunciado e, posteriormente, responsabilizado

criminalmente pelo delito ora imputado, perante o Conselho de Sentença do e. Tribunal do

Júri desta comarca de Cuiabá/MT.

Considerando o disposto no artigo 387, inciso IV, do CPP, que determina

que a sentença condenatória
deverá
fixar um “valor mínimo para reparação dos danos

causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério

Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da

vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja

arbitrado valor a título de reparação dos danos materiais e morais.
(...). (Id.
254334167
– p. 285-
288
).

A
pós o regular trâmite processual,
o

recorrente
fo
i
pronunciad
o
nos

art. 121, §

2º, inc. II,
c.c
. o art. 14, inc. II,
ambos do
Código Penal,
(Id.
254334216
)
.

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
ou seja
o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo
não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do
crime.

Nos termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório
necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards

probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica
doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada
obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias
probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica
doutrinária.

(...
).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve
pronunciar.

(...
).

Sobre o in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade
”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual
condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.
A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-
740).

Muito
embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO.
STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus
vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do
CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP
).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase
processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de
inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do
Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria
delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse
erro;

por
outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser
adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do
Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo
legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele
imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua
negativa.

(...).

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado. (
REsp
n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023,
DJe
de 03/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA
POLÍCIA.
1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.
2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.
3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP
).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa
processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a
pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do
CPP.
(...). 11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos
policiais.
12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/
SP.
(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a
condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento
brasileiro.
(...). (RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/
2024
,
DJe
de 23/05/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto
à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida
autorize
uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente
a
pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202
).
“Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
,
somente uma declaração
judicializada
de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter
a
causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus
).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado
pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse
suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?
).

Se um caso
sob análise
de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é “o que é necessário”, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a
decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir
”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença
condenatória necessário
seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de
absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr,
assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes
padrões:

(...
).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD
),

(...
).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...
).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso
prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se
impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um
inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do
delito.

E, arremata o processualista penal
gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença
final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria
inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo
imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado
alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronún
cia do acusado. Neste sentido, d
isse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de
inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu
autor.

(...
).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos
fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

(...).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Antes de tudo, dessume-se que o procedimento seguiu o seu curso normal, atentando-se aos atos necessários e garantindo às partes o contraditório e a ampla defesa.

Por outro lado, no que tange aos entendimentos jurisprudenciais relacionados aos liames da sentença de pronúncia, a doutrina brasileira é honrosamente representada no ensino de
Pacelli
, conforme abaixo transcrevemos:

“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à primeira, materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não de certeza.” (OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli

de.
Curso de Processo Penal, ed.
DelReym
3ª edição, p. 691).

Com efeito, repisa-se que a sentença de pronúncia não deve, nem ao menos de vislumbre, usurpar a competência do egrégio Tribunal do Júri no exame exaustivo das provas e matérias meritórias, devendo-se, apenas, à luz do ensinamento acima exposto, fundamentar sua decisão analisando os pressupostos traçados pelo artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, abaixo delineados:

“O Juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação”.

Consignadas tais observações, passamos à análise do juízo de admissibilidade da acusação.

DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL IMPUTADO AO RÉU.

(Art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

O acusado
Luis
Mario
Carderin

Bita
deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelo delito de tentativa de homicídio qualificado a ele imputado na denúncia, posto que se
encontram
presentes os pressupostos da sentença de pronúncia previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.689/2008.

DA MATERIALIDADE

Da prova colhida neste processo restou comprovada a materialidade do crime através do auto de prisão em flagrante delito (ID. nº 155442259), do boletim de ocorrência (ID. nº 155442264), do termo de declarações da vítima (ID. nº 155442268), laudo pericial (ID. nº 155442697), relatório policial (ID. nº 155442715), bem como, pelos termos de depoimentos das testemunhas, além da prova oral colhida neste Juízo Criminal.

Visualizada, então, a materialidade, passamos à análise da verificação de indícios suficientes de autoria.

DA AUTORIA

No que tange aos “indícios suficientes de autoria”, nota-se vislumbrada nos atos supostamente praticados pelo acusado
Luis
Mario
Carderin

Bita
, precipuamente, pelo que foi extraído dos depoimentos testemunhais, colhidos tanto em fase de inquérito, como em Juízo, que passo a destacar.

DA PROVA TESTEMUNHAL

A propósito,
a vítima
Neomar
José Sucre Lopez
, junto à Autoridade Policial (ID. nº 155442268, data: 04/05/2024), informou que, durante seu expediente como segurança em uma Pastoral, no interior do local, observou o réu em situação de agitação que, posteriormente, o abordou pedindo para que ele
saísse,
momento em que o denunciado ficou alterado, ameaçou crianças e mulheres que estavam naquela localidade e, quando se virou, o acusado, portando uma arma branca, tentou golpeá-lo em seu pescoço; que
Luis
Mario, enquanto desferia golpes de faca, dizia que lhe mataria; que, o réu somente parou de persegui-lo, quando outros homens o impediram:

“(...)
QUE é segurança na Pastoral do Imigrante, na Av.
Jurumirim
, no bairro
Carumbé
e estava chegando
no
trabalho hoje, por volta de 12h, quando observou um homem novo agitado dentro da pastoral
; QUE perguntou seu nome e foi verificar no livro se ele havia entrado hoje, pois lá recebe novas pessoas a qualquer dia e hora se for casal e com filhos, porém homem sozinho não aceita a qualquer momento, apenas de segunda a sexta no horário comercial; QUE observou que o homem não estava inscrito entre as pessoas que estavam no local,
então pediu orientou o homem e pediu que ele saísse do local; QUE o homem ficou irritado e começou a ficar alterado, com outras pessoas do local e ameaçava crianças e mulheres do local
; QUE insistiu para o homem sair, e ouviu o homem xingando, não observou que o homem estava armado com algo, apenas viu que ele estava com uma bolsa aparentando ter algo dentro, mas não que fosse alguma arma, no que virou as costas ouviu as pessoas gritando, cuidado, quando virou-se para o
homem ele já estava com uma faca grande em punho atacando o declarante, na direção de seu tronco, de seu pescoço, e gritando que iria matar o declarante, dando várias facadas, porém o declarante colocou as mãos na frente para se proteger e foi andando pra trás, quando foi atingido nos braços e na mão esquerda e se desvencilhou do homem e saiu correndo dizendo para ele ir embora; QUE ele só parou de perseguir e atacar o declarante quando outros homens pegaram paus e pedras e gritaram para o homem parar; QUE ele parou e ficou xingando o declarante e ameaçando todo mundo
; QUE o declarante pegou uma pedra e mandou ele ir embora, e jogou a pedra nele; QUE ele voltou a correr atrás do declarante, mas os outros residentes do local o protegeram; QUE o homem que nunca tinha visto antes, desistiu e saiu correndo, aparentemente havia ido embora; QUE ligaram para a polícia e para o SAMU; QUE foi saindo na direção do portão para colocar no trilho pois
havia saído, para abrir e fechar com o
controle
, quando estava chegando no portão o homem surgiu de dentro de um mato que tinha do lado de fora e tentou atacar novamente o declarante, quando correu novamente e depois, quando o homem já tinha se evadido do local de fato, voltou e fechou o portão até chegar o SAMU; QUE não viu se o homem jogou a faca que o atacou fora, mas quando ele foi embora, saiu gritando e ameaçando o declarante e outras pessoas do local, dizendo que voltaria e que
matariam-nos
; QUE a faca que foi apreendida com o suspeito não foi a faca utilizada pelo suspeito; QUE tem pelo menos 5 golpes de faca que acertaram seus braços e mão; QUE logo a polícia chegou no local e foi atrás do suspeito, e o SAMU chegou para atender o declarante, fizeram curativos e mandaram que fosse suturar na UPA; fizeram o atendimento inicial do declarante e depois liberaram o mesmo para vir até esta central de flagrantes (...)”.

Na solenidade instrutória, a vítima reiterou o disposto na Delegacia de Polícia, ocasião em que mencionou que abordou o réu
Luis
Mario
para pedir para que ele deixasse a localidade porquanto não estaria aberto à visitação no dia dos fatos, sendo que, quando se virou, uma pessoa lhe alertou para tomar cuidado, ocasião em que o denunciado iniciou as agressões em seu desfavor; que, inicialmente, se defendeu e, com auxílio de outros imigrantes, conseguiu se desvencilhar do acusado.

Questionado pelo Ministério Público, a vítima respondeu que o réu lhe desferiu cerca de vinte (20) facadas; que ficou ferido na região da mão, do antebraço e na cabeça; que os golpes tinham como objetivo acertar seu rosto e pescoço.

Perguntada pela Defesa, a vítima respondeu que a faca era grande; que não ficou internado.

A testemunha
Suany

Suley
Galvan de Sucre
(convivente da vítima), no Distrito Policial (ID. nº 155442267, data: 04/05/2024), do mesmo modo que a vítima
Neomar
Jose
, declarou que o ofendido fora questionar o réu
Luis
Mario
acerca de sua permanência na Pastoral do Imigrante, ocasião em que passaram a dialogar e, no momento em que a vítima se virou, o acusado passou a desferir golpes de faca em desfavor dele; que o ofendido se defendia com os braços e recuando, bem como, os demais abrigados presentes no local dos fatos ajudaram
Neomar
José
, acrescentando que o denunciado correu atrás da vítima afirmando que iria matá-la:

“(...) QUE a declarante é imigrante e trabalha na Pastoral do Imigrante, juntamente com seu esposo NEOMAR JOSÉ SUCRE LOPEZ, o qual é Vigilante; QUE por volta do meio dia, seu esposo foi buscá-la para almoçarem e às 14hs, ele voltaria, pois iniciaria o turno de vigilante; QUE NEOMAR chegou e perguntou a respeito de um homem, o qual estava no local, mas não era abrigado e nem parente de abrigado; QUE esclareceu a NEOMAR que aquele homem não podia estar ali, pois além de
ser
proibido, outros moradores já haviam questionado sobre a permanência do
homem; QUE NEOMAR foi até o homem, que estava sentado em uma cadeira na área e passou a conversar com ele; QUE a declarante não escutou o
quê
falavam, pois ficou distante; QUE NEOMAR se virou para sair e o homem pegou algo de uma bolsa que carregava; QUE a declarante percebeu que o homem iria fazer algo e nisso gritou para NEOMAR: Cuidado, ele está pegando algo!; QUE NEOMAR virou e o homem passou a desferir golpes de faca contra o mesmo; QUE os golpes eram em todas as direções e NEOMAR colocava o braço e ia
recurando
, se defendendo com os braços; QUE outros abrigados que estavam por perto procuravam pedaços de pau e pedras para ajudarem NEOMAR; QUE só assim o homem parou e passou a dizer que iria matar todo mundo que passasse pela porta da saída, não importando se fosse adulto, homem ou mulher ou criança; QUE nisso, NEOMAR pegou uma pedra e jogou no homem, para que ele fosse embora e parasse de ameaçar as pessoas ali; QUE ao invés dele ir embora, correu atrás de NEOMAR, dizendo que iria matá-lo; QUE NEOMAR correu e os outros homens ficaram na frente, para protegê-lo; QUE o agressor saiu, falando, xingando vários palavrões e dizendo que iria matar todo mundo e dizendo que iria matar NEOMAR quando saísse dali; QUE a Polícia e o SAMU foram chamados e ninguém saiu; QUE eles demoraram a chegar e soube que o homem estava escondido em um muro, num local cheio de matagal; QUE NEOMAR ficou com vários cortes no braço e se ele não se
defendesse
com os braços, o homem iria matá-lo; QUE a faca apreendida pela Polícia não é a mesma que agressor usou (...)”.

Na audiência instrutória, a testemunha aduziu que mulheres imigrantes lhe informaram que havia uma pessoa perigosa no interior do local, de modo que levou ao conhecimento do segurança
Neomar
José
; que presenciou, de uma distância de quinze (15) metros, a vítima conversando com o réu e, no momento em que a vítima se virou, o denunciado passou a procurar algo dentro da mochila que portava e retirou uma arma branca, instante em que as pessoas ali presentes alertaram o ofendido, que passou a ser golpeado por
Luis
Mario
; que os imigrantes intervieram na ação.

Questionada pelo Ministério Público, a testemunha respondeu que se a vítima não tivesse se defendido ou as pessoas ali presentes não tivessem o ajudado, o réu teria a matado.

Inquirida pela Defesa, a testemunha respondeu que a vítima foi agredida nos dedos, braço e no rosto.

A testemunha
PM Lucas Oliveira Magalhães
, na Delegacia de Polícia (ID. nº 155442261, data: 04/05/2024), informou que, após a captura do réu, se deslocou até o local dos fatos e lá fora comunicado pela vítima que o denunciado invadiu a pastoral e passou a desferir diversos golpes de faca em seu desfavor, além de citar que, já na Central de Flagrantes, o acusado afirmou que, quando saísse, mataria a vítima:

“(...) QUE o depoente, comandando a guarnição da VTR 6A38 CPA 01 copiou via
rede
radio
que um indivíduo trajando camiseta branca, calça de cor clara e boné de cor preta, havia invadido Centro Pastoral para migrantes e cometido uma tentativa de homicídio contra o segurança, utilizando uma faca, onde as câmeras do CIOSP visualizaram ele foragindo pela Avenida
Jurumirim
; QUE diante das informações a guarnição deslocou na Avenida
Jurumirim
vindo a localizar o suspeito próximo do local do fato, onde suspeito estava tentando abordar um motociclista para continuar a fuga; QUE neste momento a guarnição deu ordens para o suspeito se posicionar para ser abordado, o suspeito se recusou a colocar as mão na cabeça e fez menção de pegar algo na cintura, diante da eminente e possível injusta agressão a guarnição realizou três disparos de munição menos que letal (antimotim) calibre .12 momento que o suspeito se rendeu e deitou no chão, em seguida foi feito detenção do suspeito, Luís Mario, e durante busca pessoal foi localizado na cintura do suspeito uma faca, que não foi mesma a utilizada no crime, não conseguindo localizar a arma (faca) utilizada;
QUE a guarnição então deslocou
ate
o local fato, onde vitima já havia sido atendida pelo SAMU, em seguida a
vitima

Neomar
relatou que o suspeito invadiu a pastoral e foi para cima dele, dizendo que iria mata-lo e com uma faca o suspeito desferiu vários golpes que atingiram os seus braços e mão esquerda, pois ele colocou na frente para se defender; QUE a
vitima
relatou que o suspeito disse que
ira
matar todos que ali estavam inclusive as
varias
crianças que estavam pela pastoral
; QUE a testemunha
Suany

Suley
se aproximou e relatou que presenciou os fatos; QUE diante dos fatos a
vitima
, a testemunha e o suspeito foram encaminhados para Central De Flagrantes para providencias cabíveis;
QUE já nesta Central De Flagrantes o suspeito disse que quando sair iria voltar para matar a
vitima
; QUE o suspeito foi entregue com lesão no joelho direito, proveniente da resistência; QUE foi necessário o uso de algemas por receio de fuga, pela resistência e por perigo a integridade física de terceiros por parte do preso (
...)”
.

Na audiência de instrução, a testemunha declarou que, enquanto a sua guarnição estava em patrulhamento, foi informado via rede de rádio que um indivíduo tentou contra a vida de um funcionário da Pastoral do Imigrante.

A testemunha
PM Alex Carvalho da Silva Machado
, na seara inquisitiva (ID. nº 155442262, data: 04/05/2024), confirmou o teor das declarações prestadas pelo
PM Lucas Oliveira
, dispensando nova transcrição.

Em Juízo, a testemunha aduziu que, após a captura do réu em localidade próxima à Pastoral do Imigrante, retornou ao local dos fatos e a vítima e os demais imigrantes confirmaram que
Luis
Mario
foi o autor dos golpes de faca em desfavor de
Neomar
José
.

O réu
Luis
Mario
Carderin

Bita
, em sua oportunidade em discorrer sobre a sua versão acerca do fato, junto à Autoridade Policial (ID. nº
155442273, data: 04/05/2024), apresentou versão distinta daquela narrada pela vítima e as demais testemunhas, ocasião em que respondeu que ele foi atacado primeiro por meio de uma pedrada; que se tivessem pedido para que ele deixasse o local, teria saído; que proferiu ameaças a fim de se defender, como também, alegou que estava tranquilo e não queria matar a vítima:

“(...)
QUE O interrogado afirma que foi atacado primeiro com uma pedra que acertou sua mão
; QUE foi até a pastoral do imigrante para visitar um amigo colombiano, Jairo, que está lá; QUE não foi embora porque não haviam falado nada, mas diz que sabe que lá não recebe visita; QUE está ficando em um albergue da prefeitura no centro da cidade;
QUE se tivessem pedido pra ir embora teria ido
; QUE afirma que estava com a faca que
foi apreendido
, que foi com esta faca de comer carne e comida que atacou ele após receber a pedrada; QUE ameaçou sim a vítima lá no local, mas não ameaçou outras pessoas;
QUE a ameaça foi no sentido de defender-se, porque foram três pessoas para cima do interrogado, um com uma pedra outros dois com pedaços de pau; QUE estava tranquilo e não queria mata-lo, mas depois da pedrada perdeu o controle por causa da raiva
; QUE eles eram muitos (...)”.

Interrogado em Juízo, o réu, diferentemente do exposto quando esteve junto à Autoridade Policial, respondeu que ele e a vítima estavam utilizando substâncias entorpecentes juntos; que o delito aconteceu porque a vítima
Neomar
Jose
terminou de consumir a droga que tinha consigo e queria a dele, momento em que o ofendido começou a ficar agressivo e usou uma faca de comer carne para se defender.

Pois bem.

Diante das provas colhidas e dos depoimentos prestados
supra destacados
, especialmente pelas declarações prestadas pela vítima na seara administrativa, que de forma clara e coesa confirmou em Juízo os fatos narrados, verifica-se a existência de fortes
indícios
de autoria delitiva em desfavor do acusado.

As evidências apresentadas, aliadas à consistência dos testemunhos, permitem concluir que há elementos
suficientes
para a admissibilidade da acusação, não restando dúvidas sobre a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, razão pela qual, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, pronuncio o réu, encaminhando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, para que a sociedade, no exercício da sua soberania, possa decidir sobre a culpabilidade.

Nesse passo, no que concerne à tese suscitada pela Defesa, no sentido de que a
imputação de
homicídio qualificado tentado
seja desclassificada para o crime de
lesão corporal leve
, pois, o
réu teria querido ofender a integridade física do ofendido, promovendo golpes em desfavor da vítima, tudo com a intenção de apenas ocasionar lesão corporal, mas, não o levar à morte ou submetê-lo a risco de morto, incidindo assim no disposto no art. 15 do Código Penal (desistência voluntária), há que ser
indeferido
,
por ora, notadamente porque não ficou suficientemente demonstrada, acima de qualquer dúvida, a ausência do
animus necandi
do réu ao proferir diversos golpes de faca nas regiões do rosto e pescoço da vítima.

Além disso, em que pese o
resultado morte não tenha sido alcançado, os fatores que levaram o réu a interromper a prática dos atos executórios não estão suficientemente claros, mormente porque há indícios que, além da vítima ter se defendido com os braços enquanto
buscava
foragir do acusado, os imigrantes presentes no local do fato intervieram a fim de interromper os supostos intentos do réu, não sendo possível aferir com segurança se o caso trata de tentativa de homicídio ou de desistência voluntária, de modo que, como nesta fase processual vigora o axioma
in dubio pro
societate
, a dúvida deve ser submetida, por força do comando constitucional, ao crivo do Tribunal do Júri.

Sendo assim,
as divergências existentes entre as versões apresentadas,
deverão
ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

E assim o é, porque
a decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, de certo que em havendo incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, como é o caso dos autos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri
.

(...).

Assim, finalizada a análise dos indícios de autoria dos denunciados, deve o
presente feito ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, ao qual caberá analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

DA QUALIFICADORA.

DO MOTIVO FÚTIL

(Art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, verifico que existem
indícios
que a evidencie.

Motivo fútil deve ser compreendido como motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo.

(...).

Sobre a motivação do delito, é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que o acusado teria cometido o delito porque a vítima o abordou a fim de retirá-lo de local em que a sua visitação era proibida.

Nesse viés,
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio das Câmaras Criminais Reunidas aprovaram
o Enunciado nº
02, o qual dispõe que: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo fútil, de plano, não pode ser repelida, conforme pretende a Defesa do acusado, pois, como já dito, os elementos indiciários sugerem que o acusado teria cometido o delito em razão de a vítima ter chamado a sua atenção para que ele deixasse o local, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que julgará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

DISPOSITIVO

Ex
positis
, com fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de
PRONUNCIAR
o acusado
Luis
Mario
Carderin

Bita
, já qualificado nos autos, a fim de que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri como incurso na pena do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima
Neomar
Jose Sucre Lopez
.

Nos termos do artigo 413, § 3º do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do pronunciado
Luis
Mario
Carderin

Bita
por subsistir o pressuposto fático que embasou originariamente o decreto cautelar, qual
seja,
ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, recomendando-se a manutenção da decisão anteriormente prolatada (ID. nº 155442703).
(...).
(Id.
254334216
– p.
396-407
)
(grifos meus).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
o juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

A defesa argumenta
que

(...)
o Recorrente não agiu imbuído de animus

necandi, logo não havia intenção de ceifar a vida a vítima
.
(Id.
254334227
).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do
Auto de Prisão em Flagrante (Id.
254333652
– p. 06
-07
),

Termo de Depoimento n. 2024.8.100051
, 2024.8.100053
(Id. 254333652 – p. 10-
14
),
B
oletim de
O
corrência (Id.
254333652
– p.
17-
20
),
Termo de Exibição e Apreensão (Id.

254333652
– p. 21
-23
),
Termo de Declaração n. 2024.8.100055
, 2024.8.100054
(Id.
254333652
– p. 24
-
29
),
Termo de Qualificação, Vida
pregressa e Interrogatório
n. 2024.8.100065 (Id.
254333652
– p. 36-
38
)
,

Laudo de e
xame de corpo de delito e
fotos
de
L
uis

Mario
C
arderin

B
ita
n.
111.1.02.9067.2024.177404-A01
(Id.
254333688
– p.

112-
122
),

L
audo de exame de corpo de delito e fotos
n.
111.1.02.9067.2024.177365-A01
de
Neomar
J
ose
S
ucre
L
opez
(Id.
254333690
– p. 1
23
-
12
9
)
,
bem
como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
(relatório de mídias – Id. 254334204 – p. 364)
.

A vítima

Neomar
José Sucre Lopez
, junto à Autoridade Policial, relatou que:

(...).

quando
virou-se para o

homem ele já estava com uma faca grande em punho atacando o declarante, na direção de seu tronco, de seu pescoço, e gritando que iria matar o declarante, dando várias facadas, porém o declarante colocou as mãos na frente para se proteger e foi andando pra trás, quando foi atingido nos braços e na mão esquerda e se desvencilhou do homem e saiu correndo dizendo para ele ir embora; QUE ele só parou de perseguir e atacar o declarante quando outros homens pegaram paus e pedras e gritaram para o homem parar
; QUE ele parou e ficou xingando o declarante e ameaçando todo mundo
.
(Id.
254333652
– p. 26-28) (grifos meus).

Em juízo, a vítima

Neomar
José Sucre Lopez
relatou que o re
corrente desferiu
20 (vinte)
facadas
,
asseverando:
(...)
a
vítima respondeu que o réu lhe desferiu cerca de vinte (20) facadas; que ficou ferido na região da mão, do antebraço e na cabeça; que os golpes tinham como objetivo acertar seu rosto e pescoço
(trecho da sentença -
Id. 254334216 – p. 396-407)
.

A testemunha
Suany

Suley
Galvan de Sucre

declarou em seu depoimento
na delegacia (Id.
254333652
– p. 24-25)
que o acusado,
Luis

Mario
Carderin

Bita
, desferiu golpes de faca contra a vítima
Neomar
José, que tentava se defender utilizando os braços enquanto recuava. Relatou
,
ainda
,
que outros abrigados presentes no local buscaram pedaços de madeira e pedras para auxiliar
Neomar
. Somente nesse momento o agressor cessou os ataques e começou a ameaçar, afirmando que mataria qualquer pessoa que atravessasse a porta de saída
.

Em juízo a testemunha
Suany

Suley
Galvan de Sucre

relatou que
se a vítima não tivesse se defendido ou as pessoas ali presentes não tivessem o ajudado, o réu teria a matado.

(trecho da sentença -
Id. 254334216 – p. 396-407)
.

Já o acusado
L
uis

Mario
C
arderin

B
ita

apresentou uma versão divergente da relatada pela vítima e pelas demais testemunhas, alegando que foi atacado inicialmente com uma pedrada. Declarou
,
ainda
,
que caso tivessem solicitado sua retirada do local, teria se retirado voluntariamente. Sustentou que as ameaças proferidas tiveram o intuito de se defender e afirmou estar tranquilo, negando qualquer intenção de matar a vítima

(Id. 254333652 – p. 36-38).

Em juízo, o acusado
L
uis

Mario
C
arderin

B
ita

apresentou uma versão divergente tanto do depoimento prestado na delegacia quanto das declarações das testemunhas, afirmando que
ele e a vítima

estavam utilizando substâncias entorpecentes juntos; que o delito aconteceu porque a vítima
Neomar
Jose terminou de consumir a droga que tinha consigo e queria a dele, momento em que o ofendido começou a ficar agressivo e usou uma faca de comer carne para se defender.

(trecho da sentença -
Id. 254334216 – p. 396-407)
.

Ademais, o Laudo de Exame de Corpo de Delito (
Id.
254333690
– p. 1
23
-
129
)
, concluiu que:

Ao exame da superfície corporal apresenta:

- Ferida cortante localizada na face lateral do terço inferior do antebraço direito;

- Curativo oclusivo envolvendo a mão esquerda e o terço médio e inferior do antebraço esquerdo- não retirado para não produzir danos ao tratamento.

Diante desse quadro entendo
não
ser permitido
concluir
,
de plano
,

pela lesão corporal leve, visto que a
conduta apenas não se concretizou devido a fatores externos à vontade
do agente
, especificamente a resistência da vítima
que se protegeu com os braços para não ser atingido
e a intervenção de terceiros
, de maneira que não se pode
afastar,
neste momento o
animus necandi
(intenção de matar).

Nos termos do art. 419, do CPP, quando o magistrado se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º, do art. 74, da mesma lei e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

Contudo, conforme devidamente fundamentado, entende-se que o juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado

Luis
Mario
Carderin

Bita
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário e, portanto, diante da controvérsia e inexistindo prova contundente, cabal e cristalina apontando para a necessidade de desclassificação do crime de homicídio
tentado
para lesão corporal, mostra-se escorreita a pronúncia do
acusado
.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual.
[...] (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024)
(grifos meus).

No que tange à desclassificação para lesão corporal, o entendimento da Corte Superior é o seguinte
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013,
DJe
de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de
animus necandi
, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via
eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3.
Agravo regimental improvido”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRI
A.
DESCABIMENTO.
PROVIDÊNCIA QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIADO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. (...). 2.
Havendo indicativos mínimos nos autos de que o recorrente só cessou as agressões graças às manobras defensivas que a vítima empregou e à intervenção de uma testemunha – que arremessou a porta de um carro contra o recorrente e pediu que terceiros contatassem a Polícia Militar –, afigura-se temerário, nesta fase processual, promover a desclassificação do crime contra a vida para o de Lesão Corporal com fundamento na aplicação do instituto da desistência voluntária
. (...).
(N.U 1003310-07.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE
12/07/2024
).
(grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – EXCESSO NÃO VERIFICADO – LIMITES DO ART. 413, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – A DESCLASSIFICAÇÃO SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
ESTIVER AMPLAMENTE COMPROVADA
- RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Somente há que se falar em excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1º do Código de Processo Penal, ou seja, quando o Magistrado se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva dos agentes ao pronunciar os acusados, o que não ocorreu no caso dos autos.
A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de
judicium
accusationis
exige prova
unânime, cabal
e cristalina, apontando para uma única solução. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.
(N.U 0005960-83.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA
CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/
2024
)
.
(grifos meus).

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento, an
te
à
inexistênci
a de prova cabal indicando que o
recorrente
não agiu
com
animus necandi
, não se
ndo possível
cogitar
a
desclassificação
da infração penal

para lesão corporal
como requereu a defesa, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Luis
Mario
C
arderin

B
ita
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia
objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025